Tribunal: TJMT
Processo: 1045482-42.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045482-42.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[L. M. DOS SANTOS LIGRAF GRAFICA E PAINEIS LTDA - EPP - CNPJ: 12.997.033/0001-37 (APELANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), LIDIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 109.244.341-04 (APELANTE), JAIR MARQUES - CPF: 140.614.858-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE SUBSCRIÇÃO POR DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO DO REQUISITO FORMAL. CERTEZA E AUTENTICIDADE DEMONSTRADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO NÃO EXECUTADO. QUESTÃO PREJUDICADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA MORATÓRIA SEM PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos embargos à execução, rejeitou liminarmente a alegação de excesso de execução com fundamento no art. 917, §4o, I, do CPC, por ausência de planilha discriminada, e julgou improcedentes os demais fundamentos deduzidos na petição inicial, mantendo hígida a execução fundada em contrato particular de compra e venda de equipamentos e termo aditivo.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva do sócio, cuja execução não foi proposta em seu nome pessoal; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide em matéria que os embargantes reputam técnico-contábil; (iii) saber se a ausência de subscrição por duas testemunhas no contrato e no termo aditivo compromete a executividade do título, nos termos do art. 784, III, do CPC; e (iv) saber se há excesso de execução pela inclusão de multa moratória não prevista contratualmente e pela alegada cumulação indevida de encargos.

III. Razões de decidir

3. A questão atinente à legitimidade passiva de Lídio Moreira dos Santos revela-se prejudicada, porquanto a execução foi proposta exclusivamente em face da pessoa jurídica, figurando o apelante nos instrumentos contratuais apenas como representante legal da empresa executada, sem que tenha sido incluído como devedor no polo passivo da ação executiva.

4. Não se configura cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a controvérsia versa predominantemente sobre matéria de direito e de fato documental, perfeitamente aferível mediante exame dos instrumentos contratuais acostados aos autos, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil.

5. Embora o contrato de compra e venda possua apenas a assinatura de uma testemunha e o termo aditivo não possua nenhuma, em desconformidade com o requisito formal do art. 784, III, do CPC, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça admite a mitigação dessa exigência quando a certeza e a autenticidade da obrigação podem ser aferidas por outros meios idôneos constantes dos autos.

6. No caso concreto, os instrumentos contratuais apresentam assinaturas e rubricas das partes envolvidas, descrevem com clareza o objeto da avença, o valor pactuado, as condições de pagamento e os demais elementos essenciais do negócio jurídico.

7. Os embargantes não contestam a existência da relação contratual subjacente nem a aquisição dos equipamentos, limitando-se a questionar aspectos formais do título e a metodologia de cálculo do valor exequendo, comportamento processual que evidencia o reconhecimento implícito da validade da obrigação.

8. Ausente qualquer impugnação à autenticidade das assinaturas apostas ou alegação de vício de consentimento, falsidade documental ou controvérsia quanto ao conteúdo dos instrumentos, o conjunto documental demonstra de forma inequívoca a existência da relação contratual, o inadimplemento da obrigação e a liquidez do crédito, de modo que exigir rigorosamente a subscrição por duas testemunhas configuraria excesso de formalismo incompatível com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da primazia do julgamento de mérito.

9. A multa moratória, assim como qualquer cláusula penal, não se presume, devendo estar expressamente pactuada no instrumento contratual. A análise dos instrumentos contratuais que lastreiam a execução revela inexistir cláusula prevendo multa moratória, configurando sua inclusão no cálculo do débito manifesto excesso de execução, nos termos do art. 917, §2o, I, do CPC.

10. Tratando-se a multa moratória de encargo cuja existência ou inexistência decorre diretamente da leitura do contrato — questão eminentemente jurídica e documental —, sua verificação prescinde da apresentação de planilha discriminada pelo embargante, não se enquadrando na hipótese do art. 917, §3o, do CPC, que exige memória discriminada quando a apuração do excesso depender de operações aritméticas complexas ou de divergências quanto à metodologia de cálculo.

11. Quanto aos demais fundamentos do recurso — alegação de abatimentos, cumulação indevida de encargos e fixação de termo inicial diferenciado —, os apelantes não se desincumbiram do ônus processual de apresentar memória discriminada e atualizada do valor reputado devido, conforme expressamente exigido pelo art. 917, §§3o e 4o, do CPC, impondo-se a manutenção da sentença nesse tocante.

IV. Dispositivo e tese

18. Recurso de apelação cível conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A questão atinente à legitimidade passiva de sócio que não integra o polo passivo da execução de título extrajudicial revela-se prejudicada, ante a ausência de objeto. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia versa sobre matéria jurídica e documental, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil. 3. A ausência de subscrição por duas testemunhas em contrato particular pode ser mitigada quando a certeza e a autenticidade da obrigação são aferíveis por outros meios idôneos constantes dos autos, inexistindo impugnação à autenticidade das assinaturas ou alegação de vício de consentimento. 4. A multa moratória não prevista contratualmente não pode ser exigida na via executiva, constituindo excesso de execução cuja verificação prescinde de apresentação de planilha discriminada pelo embargante, por se tratar de questão eminentemente jurídica e documental. 5. A alegação de excesso de execução por cumulação indevida de encargos e necessidade de abatimentos exige a apresentação de memória discriminada e atualizada do valor que o embargante reputa correto, nos termos do art. 917, §3o, do CPC, sob pena de rejeição liminar ou de não conhecimento da matéria."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 917, §§2o, 3o e 4o, I e II, e 784, III; CC, arts. 408 e 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.027.863/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.331.288/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21.08.2023; TJMT, Apelação Cível 1003786-52.2024.8.11.0021, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 03.09.2025; TJMT, Agravo de Instrumento 1034390-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2025; TJMT, Agravo de Instrumento 1037726-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2025; TJMT, Apelação Cível 0010312-10.2015.8.11.0040, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 5a Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
L. M. DOS SANTOS LIGRAF GRÁFICA E PAINÉIS LTDA – EPP e LÍDIO MOREIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos embargos à execução manejados em face da Execução de Título Extrajudicial N. 1032929-60.2023.8.11.0041 ajuizada por
JAIR MARQUES
, que rejeitou liminarmente, com base no art. 917, §4o, I, do CPC, o pedido de reconhecimento de excesso de execução ante a ausência de planilha discriminada, além de julgar improcedentes os demais fundamentos deduzidos na petição inicial, condenando-os ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, devendo a exigibilidade permanecer suspensa, ante a concessão do benefício processual da gratuidade de justiça

Sustentam os apelantes, inicialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, visto que a controvérsia envolve matéria de cunho técnico-contábil — notadamente a ausência de cláusula de multa, a inadequada cumulação de juros e correção monetária com base na taxa SELIC, além de supressão de abatimentos — cuja verificação, segundo argumentam, depende da produção de prova pericial contábil. Reforçam que a rejeição liminar do excesso de execução, sem oportunizar tal prova, constitui manifesta violação ao contraditório e à ampla defesa, especialmente em se tratando de elementos técnicos cuja verificação não se resume a simples operação aritmética. Em complemento, alegam que a jurisprudência admite a flexibilização da exigência de planilha nos casos em que o excesso de execução depende de apuração técnica, como na hipótese dos autos.

No mais, sustentam a ilegitimidade passiva de Lídio Moreira dos Santos, por ausência de título executivo em seu nome pessoal e por inexistência de cláusula contratual que o obrigue solidariamente com a pessoa jurídica. Argumentam que a responsabilização pessoal do sócio depende da prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, o que não ocorreu no presente caso, violando-se, portanto, o devido processo legal.

No mérito propriamente dito, pleiteiam o reconhecimento da inexequibilidade do título, com base no art. 784, III, do CPC, sob o argumento de que o contrato de origem não foi subscrito por duas testemunhas, tampouco apresenta assinatura digital qualificada que possa suprir a exigência formal legal. Argumentam que, embora o negócio jurídico possa ser válido entre as partes no plano material, sua execução direta exige o preenchimento das formalidades previstas para o título executivo extrajudicial, sob pena de remessa à via ordinária de cognição plena.

Subsidiariamente, requerem, ao menos, a rediscussão do quantum executado, com afastamento de encargos não pactuados (como multa), vedação à cumulação indevida da taxa SELIC com correção monetária, fixação do termo inicial dos juros e abatimento dos pagamentos realizados ao longo da relação contratual, mediante eventual produção de prova pericial contábil para apuração correta dos valores devidos.

Por fim, postulam

o provimento do recurso para declarar a inexequibilidade do título e extinguir a execução, permitindo ao exequente ajuizar ação ordinária. Alternativamente, solicitam a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos para realização de perícia contábil. Subsidiariamente, pedem o redimensionamento do valor executado, além do reconhecimento da ilegitimidade passiva de Lídio Moreira dos Santos, com sua exclusão do polo passivo.

Sem contrarrazões, sendo certificado nos autos de origem o decurso de prazo em relação ao apelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
L. M. DOS SANTOS LIGRAF GRÁFICA E PAINÉIS LTDA. – EPP
e por
LÍDIO MOREIRA DOS SANTOS
contra sentença que, nos
embargos à execução
opostos em face de
JAIR MARQUES
, rejeitou liminarmente a alegação de excesso de execução, nos termos do art. 917, §4o, inciso I, do Código de Processo Civil, e julgou improcedentes os demais fundamentos deduzidos, mantendo hígida a execução fundada em contrato particular de compra e venda de equipamentos e termo aditivo, condenando os embargantes ao pagamento das verbas de sucumbência, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

O recurso comporta conhecimento, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, mas não merece provimento.

Os apelantes deduzem preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que a controvérsia envolve matéria técnico-contábil cuja verificação dependeria de prova pericial. Argumentam ainda a ilegitimidade passiva de Lídio Moreira dos Santos por ausência de título executivo em seu nome pessoal e pela inexistência de cláusula contratual que o obrigue solidariamente com a pessoa jurídica. No mérito, pleiteiam o reconhecimento da inexequibilidade do título com base no art. 784, III, do CPC, sob o argumento de que o contrato de origem não foi subscrito por duas testemunhas. Subsidiariamente, requerem a rediscussão do quantum executado, com afastamento de encargos não pactuados e vedação à cumulação indevida da taxa SELIC com correção monetária.

De início,
no que diz respeito à eventual ilegitimidade passiva do apelante Lídio Moreira dos Santos
, os autos de origem dão conta que
a Execução de Título Extrajudicial n. 1032929-60.2023.8.11.0041 foi ajuizada exclusivamente em face da pessoa jurídica L. M. DOS SANTOS LIGRAF GRÁFICA E PAINÉIS LTDA – EPP
.

O que se verifica, na verdade, é que o nome de Lídio Moreira dos Santos consta nos instrumentos contratuais que lastreiam a execução
apenas e tão somente na condição de representante legal da empresa executada,
ou seja,
ele não foi incluído como devedor no polo passivo da ação executiva
.

Nesse passo, como bem ressalvado pelo magistrado de primeiro grau, considerando que a execução não foi proposta contra o sócio pessoa física, mas apenas contra a pessoa jurídica por ele representada, a questão atinente à sua legitimidade passiva revela-se absolutamente prejudicada, porquanto desprovida de objeto. Não há que se falar em responsabilização pessoal de quem sequer integra a relação processual executiva.

A sentença recorrida, aliás, ao enfrentar essa questão, limitou-se a constatar que o nome do embargante aparece no instrumento contratual na condição de representante da empresa e que a execução foi proposta contra a pessoa jurídica, sem desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, deve ser mantida a sentença nesse ponto.

Quanto à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
, não merece acolhida. O julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, I, do Código de Processo Civil, sendo cabível quando a matéria for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas.

Na hipótese dos autos, a maior parte da controvérsia versa sobre a higidez formal do título executivo extrajudicial, questão eminentemente jurídica e documental, perfeitamente aferível mediante o exame dos instrumentos contratuais acostados aos autos. Todavia, no que tange especificamente à alegação de excesso de execução por inclusão de multa moratória não prevista contratualmente, verifico que a análise detida dos instrumentos contratuais que lastreiam a execução — o Contrato de Compra e Venda de Equipamentos e o Termo de Acordo de Aditamento, acostados nos Ids. 127551745 e 127551749 do feito executivo — reclama apreciação cuidadosa quanto à existência ou não de cláusula penal ou multa moratória pactuada pelas partes.

Passo, então, ao exame do mérito recursal, iniciando pela questão da alegada inexequibilidade do título por ausência de subscrição por duas testemunhas, conforme exigido pelo art. 784, III, do CPC,
que assim dispõe:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

Segundo argumentam os apelantes, o contrato de origem não atenderia aos requisitos formais do título executivo extrajudicial, pois não teria sido subscrito por duas testemunhas idôneas, tampouco apresentaria assinatura digital qualificada que pudesse suprir a exigência formal legal.

Analisando detidamente os instrumentos contratuais que embasam a execução, constata-se que o Contrato de Compra e Venda possui apenas a assinatura de uma testemunha, enquanto o Termo Aditivo não possui nenhuma em sua integralidade formal.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a ausência das duas testemunhas retira a força executiva do documento particular, por se tratar de requisito formal essencial.

Todavia, a jurisprudência mais recente da Corte Superior tem relativizado essa exigência, admitindo sua mitigação quando a certeza e a autenticidade da obrigação puderem ser aferidas por outros meios idôneos constantes dos autos.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo jurisprudência desta Corte Superior, "quando a certeza acerca da existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo, ou no próprio contexto dos autos, a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular pode ser mitigada" (AgInt no AREsp n. 2.331 .288/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).
2. Inexiste afronta ao art. 1 .022 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2027863 PR 2021/0366774-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça, inclusive da Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO PARTICULAR DE PARCERIA PECUÁRIA. TERMO ADITIVO FIRMADO. REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC PREENCHIDOS. VALIDADE RECONHECIDA. OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS E CERTAS. DANOS MATERIAIS DEPENDENTES DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO NOS EMBARGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos à execução e extinguiu execução fundada em contrato particular de parceria pecuária firmado em 09 .06.2021, acrescido de termo aditivo em 21.06.2021, para apascentamento de bovinos em propriedade rural, com vigência de 01 .07.2021 a 30.06.2024

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o contrato de parceria pecuária e seu aditivo, configura título apto a embasar execução; e (ii) se todos os valores cobrados na execução, incluindo arrendamento, multa contratual e danos materiais, ostentam liquidez, certeza e exigibilidade.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de parceria pecuária foi assinado pelas partes e por duas testemunhas, atendendo ao art. 784, III, do CPC, configurando título executivo extrajudicial quanto às obrigações nele estipuladas.

4. A ausência de assinatura de testemunhas no termo aditivo não compromete a força executiva do contrato, dada a ausência de controvérsia quanto à sua existência e à execução parcial das obrigações por ambas as partes.

5. As parcelas relativas ao arrendamento e à multa contratual por rescisão antecipada encontram-se expressamente previstas no contrato, obrigações líquidas, certas e exigíveis, que podem ser objeto de execução.

6 . Os valores relativos a danos materiais (benfeitorias e despesas com energia elétrica), dependem de instrução probatória, portanto, não são passíveis de execução direta, devendo ser pleiteados por ação de conhecimento.

7. A extinção total da execução mostra-se desproporcional, devendo ser cindida para permitir o prosseguimento em relação às obrigações líquidas e certas, com extinção parcial apenas quanto aos danos materiais.

8 . Deve ser reaberta a instrução nos embargos à execução para análise da alegação de inadimplemento contratual e produção das provas requeridas, inclusive orais, evitando-se cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O contrato de parceria pecuária assinado pelas partes e por duas testemunhas mantém força executiva,
mesmo que o aditivo contratual não possua a assinatura de ambas, se incontroversa a relação jurídica
.
2. Valores relativos a danos materiais sem liquidez não podem ser exigidos em execução, devendo ser objeto de ação própria. 3. É possível a cisão da execução, com extinção parcial apenas quanto às obrigações inexequíveis.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, III, e 85, §§ 2o e 14. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento no 1008430-04.2024.8.11 .0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19 .06.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10037865220248110021, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS EM ADITIVO CONTRATUAL. MITIGAÇÃO DO REQUISITO FORMAL. RECONHECIMENTO EXPRESSO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial fundada em confissão de dívida. O agravante sustenta que o documento particular não possui assinatura de duas testemunhas, requisito essencial do art. 784, III, do CPC, pleiteando a extinção da execução por ausência de título executivo válido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de assinatura de duas testemunhas em aditivo de confissão de dívida compromete a força executiva do título, quando o documento principal atende aos requisitos legais e há reconhecimento expresso da obrigação pelo devedor. III. Razões de decidir 3. O documento principal de confissão de dívida encontra-se devidamente assinado por duas testemunhas, atendendo plenamente ao disposto no art . 784, III, do CPC, sendo apenas o termo aditivo que não contém as assinaturas testemunhais. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da exigência formal das duas testemunhas quando a certeza e autenticidade da obrigação podem ser aferidas por outros meios idôneos constantes dos autos. 5. O próprio agravante reconheceu expressamente a existência da relação jurídica e do débito confessado em sua manifestação processual, confirmando a validade da obrigação e tornando a eventual irregularidade formal superada pela ausência de controvérsia quanto ao crédito. 6. A aplicação do rigorismo formal em detrimento da realidade dos fatos já admitidos nos autos contraria os princípios da economia processual e da boa-fé objetiva. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
"1. A ausência de assinatura de duas testemunhas em aditivo de confissão de dívida não compromete a força executiva quando o documento principal atende aos requisitos do art . 784, III, do CPC. 2. É possível a mitigação da exigência formal das duas testemunhas quando há reconhecimento expresso da obrigação pelo devedor e inexiste controvérsia quanto à existência do crédito."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 784, III; CC, art. 360, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.027 .863/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 19 .08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.331.288/RJ, Rel . Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21.08 .2023; TJMT, Apelação Cível 1003786-52.2024.8.11 .0021, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 03 .09.2025. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10343902520258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2025)

Com efeito, os instrumentos contratuais apresentam assinaturas e rubricas das partes envolvidas, incluindo a do representante legal da empresa executada. O contrato principal e o aditivo descrevem com clareza o objeto da avença — compra e venda de equipamentos —, o valor pactuado, as condições de pagamento e os demais elementos essenciais do negócio jurídico. Não se trata de documento desprovido de elementos identificadores ou de conteúdo obscuro, mas sim de instrumentos que delineiam com precisão os contornos da obrigação assumida. Ademais, os apelantes não contestam a existência da relação contratual subjacente, nem a aquisição dos equipamentos, limitando-se a questionar aspectos formais do título e a metodologia de cálculo do valor exequendo. Essa postura processual evidencia que a controvérsia não gravita em torno da autenticidade ou da integridade dos documentos.

A maior parte dos vendedores lançou assinaturas e rubricas ao longo do documento, conforme expressamente consignado na sentença recorrida. Não há nos autos qualquer impugnação à autenticidade das assinaturas apostas, tampouco alegação de vício de consentimento ou de falsidade documental. Os apelantes não trouxeram aos autos um único elemento concreto apto a infirmar a autenticidade dos instrumentos contratuais ou a levantar dúvida razoável sobre sua integralidade. Ao contrário, o comportamento processual dos embargantes — que reconhecem implicitamente a existência da relação contratual ao discutirem o quantum debeatur — reforça a conclusão de que os documentos efetivamente retratam a vontade negocial manifestada pelas partes.

Logo, o conjunto documental carreado à execução, analisado em sua integralidade, demonstra de forma inequívoca a existência da relação contratual, o objeto do negócio, o valor pactuado e o inadimplemento da obrigação pela executada, de modo que exigir a subscrição por duas testemunhas para reconhecer a executividade do título configuraria excesso de formalismo incompatível com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da primazia do julgamento de mérito.

Por essa razão,
a sentença deve ser mantida nesse tocante
.

Passo, então, à análise da questão central que merece a reforma da sentença recorrida: a existência ou não de cláusula contratual prevendo multa moratória
. Debruçando-me sobre os instrumentos contratuais acostados aos autos — especificamente o Contrato de Compra e Venda de Equipamentos e o Termo de Acordo de Aditamento a Contrato de Compra e Venda de Equipamentos —, constato que
não há, em nenhum desses documentos, cláusula expressa estipulando multa moratória em caso de inadimplemento
. Os instrumentos estabelecem o valor principal da obrigação, as condições de pagamento e outros aspectos do negócio jurídico, mas silenciam quanto à aplicação de multa por atraso ou descumprimento da obrigação.

Segundo a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores e a melhor doutrina civilista, a multa moratória, assim como qualquer cláusula penal, não se presume. Trata-se de sanção convencional que deve estar expressamente pactuada pelas partes no instrumento contratual, com indicação clara de seu percentual, da base de incidência e do fato gerador. A ausência de previsão contratual expressa impede a cobrança de multa moratória na via executiva, porquanto tal encargo não integra o título executivo e, consequentemente, não pode ser exigido sem prévia cognição em processo de conhecimento.

O art. 408 do Código Civil estabelece que incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. Todavia, a norma pressupõe, logicamente, a existência de cláusula penal previamente pactuada, de modo que, não havendo estipulação contratual, não há que se falar em incidência automática de multa moratória. Da mesma forma, o art. 413 do Código Civil permite a redução equitativa da cláusula penal pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, mas também aqui se pressupõe a existência de cláusula validamente pactuada.

No caso dos autos, a ausência de previsão contratual de multa moratória é fato incontroverso, facilmente constatável mediante simples leitura dos instrumentos que lastreiam a execução. O exequente, ao elaborar seu cálculo, incluiu multa moratória sem que houvesse amparo contratual para tanto, configurando, assim, excesso de execução na exata dicção do art. 917, §2o, I, do CPC, que define como excesso de execução a hipótese em que o exequente pleiteia quantia superior à do título.

Sobre o tema, esta Quinta Câmara de Direito Privado já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXIGÊNCIA DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA RURAL. DESNECESSIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MÉTODO EXPONENCIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por executado contra decisão que, nos autos de execução fundada em cédula rural pignoratícia, indeferiu o pedido de justiça gratuita e rejeitou exceção de pré-executividade, sob os fundamentos de inexistência de hipossuficiência econômica comprovada, de validade do título mesmo sem apresentação da via original e de inadequação da via eleita para questionamento de cláusulas contratuais que demandam dilação probatória.

II . Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa no indeferimento da gratuidade da justiça sem prévia intimação para complementação documental; (ii) saber se é obrigatória a juntada do original da cédula rural pignoratícia para instruir a execução; (iii) saber se há vedação legal à capitalização composta de juros em contrato de crédito rural;(iv) saber se a cobrança de multa moratória é válida na ausência de previsão contratual;(v) saber se o reconhecimento de eventual excesso de execução pode ser realizado na via estreita da exceção de pré-executividade. III. Razões de decidir 3 . Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o indeferimento da justiça gratuita somente pode ocorrer após a intimação da parte para comprovar os pressupostos legais. 4. A exigência de apresentação da via original da cédula rural é mitigada na sistemática do processo eletrônico, sendo desnecessária quando não há alegação de falsidade ou cobrança em duplicidade, nos termos da jurisprudência do STJ. 5. A capitalização de juros no método exponencial está expressamente prevista no contrato, sendo válida nos termos da Súmula 541 do STJ e da Súmula 93 para operações com cédulas de crédito rural.
6. A multa moratória de 2% aplicada sobre o saldo devedor não encontra respaldo contratual, conforme se extrai da análise da cláusula de inadimplemento, configurando excesso de execução.
7. O contrato firmado não se submete à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza empresarial da operação de crédito rural firmada entre partes. IV. Dispositivo e tese 6 . Agravo de Instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Configura-se erro in procedendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita sem a prévia intimação da parte para comprovação da alegada hipossuficiência econômica. 2. A apresentação da via original da cédula rural pignoratícia não é requisito obrigatório no processo eletrônico, salvo se comprovada a existência de fato que comprometa a higidez do título. 3. A exceção de pré-executividade não é meio processual adequado para análise de cláusulas contratuais que demandem instrução probatória
. 4. A multa moratória de 2% aplicada sobre o saldo devedor não encontra respaldo contratual, sendo possível verificar, de plano, sua ausência no instrumento contratual objeto da demanda, o que configura excesso de execução.
5. O contrato firmado não se submete à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza empresarial da operação de crédito rural firmada entre partes." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 99, § 3o, 425, IV e VI; Decreto-Lei no 167/1967, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1 .960.444/SP, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j . 23.08.2022, DJe 31.08 .2022; TJMT, AC 1003121-58.2022.8.11 .0004, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 19 .04.2023, DJE 21.04.2023; TJMT, N .U. 1022059-45.2024.8 .11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Vice-Presidência, j . 27.09.2024, DJE 27.09 .2024; TJMT, N.U. 1018719-38.2022 .8.11.0041, Rel. Des . Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2022, DJE 26 .11.2022. STJ, Súmulas 93 e 541. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10377263720258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025)

Neste ponto específico, assiste razão aos apelantes. A inclusão de multa moratória não prevista contratualmente no valor exequendo constitui manifesto excesso de execução, devendo ser expurgada da cobrança. O título executivo — compreendido como o conjunto formado pelo contrato e pelo aditivo — autoriza a execução do valor principal acrescido dos encargos legais de correção monetária e juros moratórios, mas não contempla multa moratória, porquanto esta não foi pactuada pelas partes. A execução de valor superior ao efetivamente devido, mediante inclusão de encargo não previsto no título, viola os princípios da legalidade e da adstrição da execução ao título, impondo-se a redução do quantum executado.

Quanto à alegação de que haveria cumulação indevida da taxa SELIC com correção monetária
, bem como quanto à necessidade de abatimentos de valores eventualmente pagos, observo que os apelantes não se desincumbiram do ônus processual de apresentar memória discriminada e atualizada do valor que reputam devido, conforme expressamente exigido pelo art. 917, §3o, do CPC. As alegações deduzidas são genéricas e desprovidas do suporte aritmético mínimo necessário à delimitação objetiva da controvérsia.

Por outro lado, a planilha de cálculo apresentado com a execução de título extrajudicial pela parte apelada no Id. 127551750 do feito executivo, demonstra a aplicação juros de 1% ao mês e INPC, de modo que mantém-se a sentença recorrida, porquanto ausente o cumprimento do requisito legal previsto no art. 917, §3o, do CPC, ensejando, assim, a aplicação do que dispõe o §4o, senão vejamos:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

(...)

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Portanto, caberia ao embargante, ora apelante, declarar na petição inicial o valor que considera correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – EXPRESSA PACTUAÇÃO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – COBRANÇA EM SUBSTITUIÇÃO AOS ENCARGOS DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE– EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos contratos bancários, não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para o deslinde da questão, como no caso concreto. Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando fixados em conformidade com as determinações do Banco Central do Brasil que regulamentou o financiamento. A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de capitalização mensal ou diária de juros na hipótese de contrato bancário firmado após o dia 31 .03.2000, data da entrada em vigor da MP 1.963-17/2000, desde que haja expressa previsão contratual. Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante . Nos termos da Súmula 472 do STJ, é lícita a cobrança de comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, desde que não cumulada com outros encargos contratuais.
Ao alegar a abusividade dos encargos e o excesso de execução, cabe ao embargante declarar na petição inicial o valor que considera correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00103121020158110040, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

No entanto,
tratando-se a multa moratória de encargo cuja existência ou inexistência decorre diretamente da leitura do contrato — questão eminentemente jurídica e documental —, sua verificação prescinde da apresentação de planilha discriminada pelo embargante
. Basta o cotejo entre o instrumento contratual e o cálculo apresentado pelo exequente para constatar que a multa foi incluída sem amparo no título. Trata-se de excesso facilmente identificável mediante simples análise dos documentos, não se enquadrando na hipótese do art. 917, §3o, do CPC, que exige memória discriminada quando a apuração do excesso depender de operações aritméticas complexas ou de divergências quanto à metodologia de cálculo.

No caso da multa moratória, a questão é binária: ou há previsão contratual, e a multa é devida, ou não há previsão, e a multa é indevida. Constatada a ausência de cláusula penal ou multa moratória no contrato, impõe-se o afastamento desse encargo, independentemente de apresentação de planilha alternativa pelos embargantes.

Quanto aos demais fundamentos do recurso — alegação de necessidade de abatimentos, de cumulação indevida de encargos e de fixação de termo inicial diferenciado —, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, ante a ausência de demonstração objetiva e discriminada pelos embargantes, em conformidade com o disposto no art. 917, §§3o e 4o, do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe DOU PARCIAL

PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida exclusivamente no ponto referente à multa moratória, reconhecendo a existência de excesso de execução quanto a esse encargo específico e determinando sua exclusão do cálculo do débito, mantendo-se os demais termos. Diante da sucumbência recíproca, distribuo proporcionalmente os ônus sucumbenciais, condenando os apelantes ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, e o apelado ao pagamento de 30% das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o mesmo valor, devendo a exigibilidade de ambas as condenações permanecer suspensa em favor dos apelantes ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026